Tribunal: TJPA
Processo: 0014703-61.2017.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ? LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? Ao analisar os fatos e as provas constantes dos autos, verifica-se que o pleito do apelante não merece prosperar, tendo em vista que o crime se demonstra plenamente configurado.2. A materialidade delitiva resta evidenciada através dos laudos periciais, constante às fls. 06/06-v. 3. A laudo pericial realizado na vítima concluiu: ?Sinais recentes de penetração em vagina devido hímen pérvio e área interna da vagina hiperemiada?. Conclui ainda, pela existência de vestígios de prática de conjunção carnal recente. Além de verificar a ocorrência de lesão corporal grave, provocada por meios físicos. 4. Com relação a autoria delitiva, a ofendida é firme ao indicar o réu com sendo o autor do crime, além de relatar os detalhes de como os fatos ocorreram. 5. A vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente a Conselheira Tutelar que informou que a mesma lhe relatou os fatos muito nervosa, além de alegar dor em suas partes íntimas, o que lhe fez levá-la na Unidade de Pronto Atendimento para ser examinada. 6. Como visto, a prova material está perfeitamente condizente com a prova oral, na qual a vítima relata a violência e a ameaça, especificando até mesmo onde estava o facão utilizado por seu algoz para perpetrar o crime. 7. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial.8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0014703-61.2017.814.0005.
APELANTE: GEILSON LIMA DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - Ao analisar os fatos e as provas constantes dos autos, verifica-se que o pleito do apelante não merece prosperar, tendo em vista que o crime se demonstra plenamente configurado.
2.

A materialidade delitiva resta evidenciada através dos laudos periciais, constante às fls. 06/06-v.
3.

A laudo pericial realizado na vítima concluiu:
¿Sinais recentes de penetração em vagina devido hímen pérvio e área interna da vagina hiperemiada¿.
Conclui ainda, pela existência de vestígios de prática de conjunção carnal recente. Além de verificar a ocorrência de lesão corporal grave, provocada por meios físicos.
4.

Com relação a autoria delitiva, a ofendida é firme ao indicar o réu com sendo o autor do crime, além de relatar os detalhes de como os fatos ocorreram.
5.

A vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente a Conselheira Tutelar que informou que a mesma lhe relatou os fatos muito nervosa, além de alegar dor em suas partes íntimas, o que lhe fez levá-la na Unidade de Pronto Atendimento para ser examinada.
6.

Como visto, a prova material está perfeitamente condizente com a prova oral, na qual a vítima relata a violência e a ameaça, especificando até mesmo onde estava o facão utilizado por seu algoz para perpetrar o crime.
7.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial.
8.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0014703-61.2017.814.0005.
APELANTE: GEILSON LIMA DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

GEILSON LIMA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
13 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A do CPB,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que no dia 18.10.2017, o denunciado GEILSON LIMA DOS SANTOS foi preso em flagrante acusado de praticar o delito de estupro de vulnerável contra a vítima G.S.G, sua sobrinha, criança de apenas 09 anos de idade, fato ocorrido diversas vezes durante os anos de 2016 e 2017.

Relata que a criança informou que reside com o acusado, há aproximadamente 02 anos, que o mesmo é irmão de sua genitora.

Informou que os abusos sexuais se iniciaram quando a vítima começou a dormir sozinha em seu quarto, oportunidade em que o denunciado aproveitava o repouso noturno de sua esposa e se dirigia ao quarto da infante, onde praticou por diversas vezes os abusos.

Ressalta que o denunciado começou os abusos acariciando as partes íntimas da vítima e com o decorrer do tempo passou a penetrar o dedo e a manter conjunção carnal, o que lhe causou muita dor.

Salientou que em todas as vezes que fora abusada e violentada, também foi ameaçada de morte caso contasse algo a alguém. Afirmou ainda que o seu algoz usava um facão para coagir a vítima a manter o silêncio.

Destaca que perante a autoridade policial o acusado confessou ter abusado sexualmente da criança no ano de 2016, apresentando versão subjetiva dos fatos.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput c/c art. 226, II, todos do CP c/c art. 5º, II, 7º, III da lei nº. 11.340/06, tudo na forma do art. 71 do CP.

A denúncia foi recebida em 01.12.2017, conforme se observa à fl. 09 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A do CPB.

À fls. 75, a Defensoria Pública apresentou recurso de apelação. Tendo apresentando razões recursais, às fls. 84/88, pleiteando a absolvição do réu, ante a insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 91/94, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 107/109-v, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento, mantendo a sentença impugnada.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0014703-61.2017.814.0005.
APELANTE: GEILSON LIMA DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
GEILSON LIMA DOS SANTOS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia a absolvição o réu, sob alegação de insuficiência de provas para embasar a condenação.

Ao analisar os fatos e as provas constantes dos autos, verifica-se que o pleito do apelante não merece prosperar, tendo em vista que o crime se demonstra plenamente configurado.

A materialidade delitiva resta evidenciada através dos laudos periciais, constante às fls. 06/06-v.

A laudo pericial realizado na vítima concluiu:
¿Sinais recentes de penetração em vagina devido hímen pérvio e área interna da vagina hiperemiada¿

Conclui ainda, pela existência de vestígios de prática de conjunção carnal recente. Além de verificar a ocorrência de lesão corporal grave, provocada por meios físicos.

Com relação a autoria delitiva, a ofendida é firme ao indicar o réu com sendo o autor do crime, além de relatar os detalhes de como os fatos ocorreram.

Trecho do depoimento da menor G.S.R, vítima:
¿Que tinha 8 anos quando os fatos aconteceram; Que não sabe precisar qual o ano que os fatos aconteceram; Que quando passou a dormir sozinha na casa os fatos aconteceram; Que aconteciam sempre a noite, quando todo mundo já estava em seus quartos; Que seu tio entrava no seu quarto; Que o réu tapava sua boca; Que o réu lhe ameaçava; Que o réu mexia com a mesma; Que ficava sozinha no quarto; Que não tinha porta no quarto; Que o réu é irmão de sua mãe; Que morava com o tio e sua esposa, chamada Eliane; Que eles tem um filho de 03 anos; Que dormia na cama; Que seu tio deitava na cama com a depoente; Que o réu nunca beijou seu rosto; Que o réu tirou sua roupa várias vezes e mexia com a mesma; Que o réu tocava na ¿sua parte¿; Que o réu colocava a mão na sua boca para não gritar; Que o réu dizia que ia matar a depoente e sua tia Eliane; Que o réu tirou sua calcinha; Que o réu tocou sua parte íntima; Que o réu tirava sua calcinha e mexia com dedo em sua parte íntima; Que o réu levava um facão algumas vezes em que ia abusar da mesma; Que o réu bebia todo final de semana; Que os abusos ocorriam nos finais de semana, após o réu beber; Que o réu era chato; Que nunca gostou do seu tio, ele brigava com a mesma; Que antes de ir morar com seu tio, morava com sua mãe; Que sua mãe lhe deu para ser cuidada por seus tios; Que sua tia Eliane não sabia do que ocorria; Que ao abusos aconteciam quando sua tia estava dormindo; Que os abusos acontecerem mais de 05 vezes; Que o réu tirava suas roupas de baixo; Que o réu lhe mexia com o dedo; Que o réu pressionava sua parte íntima e a vítima sentia dor; Que o réu falava que não era para contar para sua tia; Que ficava chorando a noite toda; Que o réu lhe batia;

A Testemunha Lucenilda do Monte corrobora o relatado pela vítima:
¿Que recebeu uma pessoa no Conselho Tutelar; Que a pessoa pediu anonimato; Que foi informado que a criança morava com o tio, irmão da mãe da vítima; Que foi até a casa do réu, chegando ao local encontrou a vítima, com a Sra. Eliane, o réu e mais uma criança que é filha do casal; Que solicitou que Eliane lhe acompanhasse até o Conselho Tutelar, a mesma não quis, então levou somente a criança; Que ouviram a criança no Conselho Tutelar, tendo a mês a relatado os abusos; Que seguiram para Delegacia, mas como a criança relatava estar machucada; Que a criança estava muito apreensiva; Que foi para a UPA com a criança e o outro Conselheiro ficou na Delegacia; Que o réu foi preso em flagrante; Que a vítima foi atendida na UPA; Que a Eliane ficou super nervosa quando a Conselheira chegou; Que a Eliane disse que ficou sabendo naquele dia, através da própria criança; Que a Eliane disse que iria procurar o Conselho Tutelar; Que a vítima relatou o réu teria colocado o dedo em suas partes intimas, teria tapado a boca da vítima; Que ameaçou a vítima; Que a vítima disse que era ameaçada com facão dizendo onde o réu colocava o facão, e quando o Conselheiro chegou na casa encontrou o facão exatamente no local em que a vítima relatou; Que a vítima disse que ocorreram várias vezes; Que os dois médicos falaram que estava rompido o hímen, mas que teria que ser feito um laudo pelo perito; Que informalmente a médica lhe falou que teria ocorrido a ruptura do hímen; Que a criança estava bastante assustada; Que a vítima estava com medo; Que o semblante da criança era de desespero, muito medo; Que acreditou na criança, em tudo que ouviu; Que o sofrimento era visível na criança;¿

A testemunha Eliane Pereira Alves, ex-esposa do réu, também confirma a mesma versão apresentada pela vítima:
¿Que é tia, por afinidade, da menor Gabriela; Que é ex-esposa do réu; Que não sabia dos abusos praticados pelo réu; Que nunca viu nada; Que soube através da Vítima, pois a vítima estava muito estranha; Que soube de tudo quando chegou do trabalho; Que soube antes do Conselho chegar em sua casa; Que soube na casa de uma irmã da Igreja, que a menor lhe contou que estava com medo; Que a menor lhe falou na casa da irmã da igreja; Que a menor falou que o réu estava mexendo com a mesma; Que via a menor triste, magra; Que perguntava para a menor, mas a mesma não lhe falava; Que era uma menina muito triste; Que a menor já demonstrava o comportamento estranho tinha muito tempo; Que nunca desconfiou do réu; Que era casados e dormiam juntos; Que a vítima lhe falou que os abusos começaram a ocorrer após a menor dormir só em um quarto; Que nunca viu o réu fazer nada; Que viu algumas vezes o réu levantar a noite, e o mesmo dizia que ia beber agua; Quer não percebia quanto tempo ele ficava fora do quarto; Que a vítima lhe falou das ameaças; Que o réu não era agressivo com a depoente; Que a menor falou que o réu lhe ameaçava com facão; Que a menor disse que o réu tinha colocado o facão no pescoço dela na madrugada e tinha colocado o facão embaixo da cama;¿

Conforme se observa,
a vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente a Conselheira Tutelar que informou que a mesma lhe relatou os fatos muito nervosa, além de alegar dor em suas partes íntimas, o que lhe fez levá-la na Unidade de Pronto Atendimento para ser examinada.

Como visto, a prova material está perfeitamente condizente com a prova oral, na qual a vítima relata a violência e a ameaça, especificando até mesmo onde estava o facão utilizado por seu algoz para perpetrar o crime.

Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Ademais, a versão apresentada pelo réu não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos. Vejamos:
¿ Que não sabia nem porque tinha sido preso; Que havia acabado de chegar do seu serviço, quando a polícia bateu em sua porta; Que foi preso e levado para delegacia, que pegaram um facão na sua casa; Que o Delegado disse que a sua esposa tinha denunciado o mesmo; Que trabalhava para manter sua família e criar sua sobrinha, por que faria uma coisa dessa?; Que trabalha viajando; Que só dormia em casa dia quarta e domingo; Que quando ficava em casa ficava com sua esposa; Que nega ter feito qualquer coisa com a vítima; Que o facão estava junto com suas ferramentas; Que acha que a mulher que colocou o facão por baixo da cama para incriminar o réu; Que o seu relacionamento com sua esposa estava meio estremecido, pois vivia viajando; Que sua esposa sempre caçava briga com o mesmo, que sempre relevava; Que não é fácil está preso sem merecer; Que viajava à trabalho; Que fez um quarto para Gabriela; Que ela tinha a chave do quarto; Que o réu não tinha a chave do quarto; Que nunca entrou no quarto da vítima; Que só entrou no quarto para fazer o reboco, que sua mulher que cuidava do quarto da menina; Que acha que está sendo acusado por raiva de alguém; Que nunca fez mal a ninguém; Que é trabalhador; Que não foi o réu que deixou o facão embaixo da cama da vítima; Que o facão é seu, que usava para capinar, era equipamento de trabalho.¿

O fato é que o exame pericial atestou a ocorrência da violência, corroborando o relatado pela vítima, o que é completamente contraditório com a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório.

Conforme se observa o réu nega os fatos, atribuindo a acusação a sua ex-esposa, o que não consegue sustentar em razão das demais provas constantes dos autos. Além do que, o apelante, na fase policial afirmou que tentou manter relação com a vítima, mas teria desistido.

Desta forma, não pairam dúvida quando a autoria delitiva, portanto não assiste razão ao pleito absolutório.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator